Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739204-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JULIO CESAR DA SILVA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de proceder à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a necessidade de emenda da inicial. O artigo 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa que tenha por objeto a modificação de ato jurídico deve ser referente ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. Assim, intime-se a reclamante para emendar a inicial e atribuir o valor da causa de acordo com proveito econômico que pretende obter. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o reclamante para comprovar a alegada hipossuficiência ou para recolher as custas correspondentes. Ademais, verifica-se que o reclamante apresenta como paradigmas, supostamente violados, decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que não se submeteram ao rito dos recursos repetitivos, deixando de observar os requisitos contidos no artigo 988, inciso IV, do CPC e artigo 196, incisos III e IV do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 10 do CPC, é vedado ao Juiz proferir decisão com base em fundamento do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem. Assim, intime-se o reclamante para que se manifeste sobre o possível indeferimento da inicial, em razão da possível inadmissibilidade da reclamação. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de setembro de 2023 15:29:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador